Tribunal: TJMT
Processo: 1006243-48.2020.8.11.0037
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006243-48.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCAS DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 024.742.651-20 (RECORRENTE), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSERÇÃO DE GRAVAME NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO.

1. A responsabilidade tem origem em registro de gravame (alienação fiduciária) no prontuário de veículo, sem anuência e conhecimento do proprietário.

2. A alegação de fato de terceiro não pode ser acolhida, diante a ausência de qualquer demonstração.

Conforme a Súmula 479 do STJ:

3. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

4. Dano moral. Quantum mantido.

5. Juros moratórios fixados desde a data do fato.

6. Apelo do autor parcialmente provido. Apelo do réu não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial que declarou a nulidade da anotação do gravame junto ao DETRAN/MT do veículo Toyota Hilux SW4 SRV 4X4 (Placa: OYF-0860; RENAVAM: 993522203) e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, ao fundamento de que, apesar da existência de falha na prestação do serviço da instituição financeira, agindo de modo negligente, na análise da documentação do veículo, a situação vivenciada não chegou a extrapolar a esfera de um dissabor ínsito à própria vida em sociedade, o qual, apesar de indesejável, não detém o condão para ter proporcionado qualquer ofensa aos direitos inerentes à sua personalidade.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta a ocorrência de dano moral, pois a situação vivenciada impediu que formalizasse outros contratos, defendendo, ainda, a o dano moral, postulando a reforma da sentença para condenar a instituição reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em aferir se a conduta apontada como ilícita por
inserção de gravame no prontuário do veículo
do Reclamante sem sua anuência configura danos morais passível de responsabilização a ser suportada pelo Banco Recorrido".

Analisando os autos, verifica-se que é fato incontroverso a ausência de relação jurídica válida entre as partes e que a inserção do gravame foi realizada de forma indevida.

Em sua defesa, o Banco Recorrido alega que a mera contratação de um empréstimo não representa atividade que, por si só, implica risco de dano para outrem, atribuindo a responsabilidade pela inserção do gravame a terceiro fraudador. Quanto aos danos morais alega que os fatos narrados não dão margem à indenização.

Pois bem. Incialmente, importa consignar que o registro do gravame em favor da instituição bancária comprova que tal inserção foi realizada por sua responsabilidade.

. Com efeito, o ato é ilícito, uma vez que o proprietário do veículo não permitiu a realização de contrato de financiamento com a Reclamada, o qual foi incluído gravame no dia 22/09/2020, em favor da terceira pessoa, Maria de Lourdes Pavão Mendes Garcia, ocorrendo assim, de maneira injustificada, a inscrição da garantia (alienação fiduciária).

Ressalta-se que a existência de gravame no prontuário do aludido bem, em favor de terceira pessoa de boa-fé, ultrapassa o mero dissabor, pois tal anotação impede o livre exercício do bem, incidindo o disposto na Súmula 479 do STJ, que traz o seguinte enunciado:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. GRAVAME EM VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ILEGALIDADE. DANO MORAL OCORRENTE. 1. Caso em que o demandante adquiriu veículo sem qualquer restrição. Posterior colocação de gravame em automóvel pela instituição financeira, sem que houvesse qualquer contrato firmado entre as partes. 2. Dano moral ocorrente. Precedente desta Câmara. Valor fixado em sentença mantido (R$ 5.000,00). 3. Juros de mora. Responsabilidade civil extracontratual. Data do evento danoso. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70059926998, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 27/11/2014)

A indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o Recorrido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021